Tribunal: TJDFT
Processo: 0736850-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EFEITOS. CONVERSÃO DO FEITO EXECUTIVO EM MONITÓRIO. ANUÊNCIA DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE.

1. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

2. O mero comparecimento espontâneo do réu, antes mesmo da citação, não é suficiente para acarretar a integralização da relação processual e tão pouco retira do magistrado o dever de deliberar sobre o recebimento da petição inicial, observada a norma do artigo 321 do Código de Processo Civil, ou afasta o direito processual assegurado ao autor de emendar a inicial independentemente da vontade do réu, desde que antes da citação, conforme disposto no artigo 329, I, do referido Código. Precedentes.

3. Antes da citação do executado, é possível requerer a conversão do feito executivo em ação monitória, sem a necessidade de anuência do devedor, ainda que esse tenha comparecido espontaneamente aos autos prematuramente.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.